Tribunal: TJES
Processo: 0010176-36.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
Apelação nº:
0010176-36.2021.8.08.0347.

Apelante:
Alexandre Portugal.

Apelado:
Estado do Espírito Santo.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO NA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O apelante apresentou embargos à execução face ao apelado e, posteriormente, informou terem eles perdido o objeto, uma vez que a execução fiscal havia sido extinta com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação.

2. A luz do princípio da causalidade, acertada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta ao apelante. Afinal, não foi um terceiro completamente estranho ao apelante que, ao adimplir o débito fiscal, gerou a perda de objeto dos embargos à execução, e sim a sociedade empresária da qual ele é sócio-gerente e, por seu intermédio, manifesta vontade. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA
recurso
de apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010176-36.2021.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE PORTUGAL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº:
0010176-36.2021.8.08.0347.

Apelante:
Alexandre Portugal.

Apelado:
Estado do Espírito Santo.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Alexandre Portugal
contra a sentença de fls. 23-30 do evento 3707124, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos face ao
Estado do Espírito Santo
, arbitrando honorários sucumbenciais no aporte de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

Sustenta o apelante, às fls. 55-62 do evento 3707124, que:
i)
opôs embargos à execução com o objetivo de ver reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo em execução fiscal originalmente ajuizada em desfavor de Targa Ltda., posto que não foi observado o procedimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tampouco preenchidos os requisitos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional;
ii)
o juiz
a quo,
a par de

extinguir os embargos sem resolução de mérito, em decorrência do adimplemento do débito pela executada, condenou-o a pagar honorários advocatícios ao apelado;
iii)
não pode ser compelido a suportar os ônus da sucumbência, pois foi o apelado quem deu causa ao redirecionamento indevido da execução fiscal;
iv)
teve de ajuizar os embargos após ser incluído no polo passivo do processo executivo, o que gerou o bloqueio de suas contas bancárias;
v)
o reconhecimento da dívida efetuado pela executada não tem o condão de interferir na análise da sucumbência de seus embargos;
vi)
a sentença merece reforma, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contradita, às fls. 66-72 do evento 3707124, alega o apelado que:
i)
é correta a fixação de honorários sucumbenciais, já que o mérito dos embargos à execução sequer chegou a ser analisado, em virtude do pagamento do débito pela empresa da qual o apelante é sócio;
ii)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da execução fiscal, em homenagem ao princípio da causalidade.

É o relatório.

Ao Excelentíssimo Desembargador Presidente, para a inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2023.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

Apelação nº:
0010176-36.2021.8.08.0347.

Apelante:
Alexandre Portugal.

Apelado:
Estado do Espírito Santo.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta por
Alexandre Portugal
contra a sentença de fls. 23-30 do evento 3707124, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos face ao
Estado do Espírito Santo
, arbitrando honorários sucumbenciais no aporte de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

Sustenta o apelante, às fls. 55-62 do evento 3707124, que:
i)
opôs embargos à execução com o objetivo de ver reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo em execução fiscal originalmente ajuizada em desfavor de Targa Ltda., posto que não foi observado o procedimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tampouco preenchidos os requisitos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional;
ii)
o juiz
a quo,
a par de

extinguir os embargos sem resolução de mérito, em decorrência do adimplemento do débito pela executada, condenou-o a pagar honorários advocatícios ao apelado;
iii)
não pode ser compelido a suportar os ônus da sucumbência, pois foi o apelado quem deu causa ao redirecionamento indevido da execução fiscal;
iv)
teve de ajuizar os embargos após ser incluído no polo passivo do processo executivo, o que gerou o bloqueio de suas contas bancárias;
v)
o reconhecimento da dívida efetuado pela executada não tem o condão de interferir na análise da sucumbência de seus embargos;
vi)
a sentença merece reforma, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contradita, às fls. 66-72 do evento 3707124, alega o apelado que:
i)
é correta a fixação de honorários sucumbenciais, já que o mérito dos embargos à execução sequer chegou a ser analisado, em virtude do pagamento do débito pela empresa da qual o apelante é sócio;
ii)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da execução fiscal, em homenagem ao princípio da causalidade.

Pois bem. A fixação de honorários é pautada por 2 (dois) princípios: sucumbência e causalidade. O princípio da sucumbência é aplicado quando há vencedor e vencido na demanda, caso em que deve este suportar as despesas do processo. Já o princípio da causalidade é reservado para as hipóteses em que, não havendo vencedor e vencido, atribui-se as expensas processuais a quem deu causa à instauração da demanda.

No caso em apreço, o apelante apresentou embargos à execução face ao apelado (fls. 02-11 do evento 3707124) e, posteriormente, informou terem eles perdido o objeto, uma vez que a execução fiscal nº 0016696-22.2015.8.08.0347 havia sido extinta com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação (fl. 19 do evento 3707124).

A luz do princípio da causalidade, tenho por acertada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta ao apelante. Afinal, não foi um terceiro completamente estranho ao apelante que, ao adimplir o débito fiscal, gerou a perda de objeto dos embargos à execução, e sim a sociedade empresária da qual ele é sócio-gerente e, por seu intermédio, manifesta vontade.

Ao apreciar liça análoga, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a
desistência

da ação anulatória ou

dos
e
mbargos à
e
xecução, decorrente da adesão do contribuinte ao
p
rograma de
p
arcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios
” (AgInt no AREsp nº 1.981.214/RJ, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 23/06/2022).
Mutatis mutandis
, a extinção dos embargos à execução, decorrente de pagamento do débito pelo contribuinte, também não deve afastar a condenação aos honorários de sucumbência.

De tal entendimento não dissentiu este Sodalício, conforme aresto que trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO NA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...].
Havendo o reconhecimento da obrigação por parte dos embargantes/executados no feito executivo que tramitava em apenso aos embargos à execução fiscal, tendo por base o princípio da causalidade, forçosa a condenação dos embargantes aos ônus sucumbenciais
[...] (AC nº 0022189-86.2009.8.08.0024, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 25/03/2022).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Dada a sucumbência do apelante nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº:
0010176-36.2021.8.08.0347.

Apelante:
Alexandre Portugal.

Apelado:
Estado do Espírito Santo.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO NA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O apelante apresentou embargos à execução face ao apelado e, posteriormente, informou terem eles perdido o objeto, uma vez que a execução fiscal havia sido extinta com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação.

2. A luz do princípio da causalidade, acertada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta ao apelante. Afinal, não foi um terceiro completamente estranho ao apelante que, ao adimplir o débito fiscal, gerou a perda de objeto dos embargos à execução, e sim a sociedade empresária da qual ele é sócio-gerente e, por seu intermédio, manifesta vontade. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.